Tribunal: TJSP
Processo: 1004380-67.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação Reivindicatória. Bem particular do autor ocupado exclusivamente pela ré, sua ex-mulher, adquirido anteriormente ao casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Relação de direito que se impõe sobre a relação meramente fática. Juízo possessório que é instância provisória, ao passo que o juízo petitório constitui

Ementa:
Apelação Cível. Ação Reivindicatória. Bem particular do autor ocupado exclusivamente pela ré, sua ex-mulher, adquirido anteriormente ao casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Relação de direito que se impõe sobre a relação meramente fática. Juízo possessório que é instância provisória, ao passo que o juízo petitório constitui instância definitiva. Ausência de arguição de direito de retenção. Acordo de partilha envolvendo o imóvel em questão, cuja existência não foi comprovada. Revogada a suspensão da liminar voltada à desocupação do imóvel. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004380-67.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LUZIAURA DE ALMEIDA, é apelado WILSON SIACA FILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1004380-67.2019.8.26.0007
APELANTE: MARIA LUZIAURA DE ALMEIDA
APELADO: WILSON SIACA FILHO
COMARCA: SÃO PAULO
Apelação Cível. Ação Reivindicatória. Bem particular do
autor ocupado exclusivamente pela ré, sua ex-mulher,
adquirido anteriormente ao casamento pelo regime da
comunhão parcial de bens. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Desacolhimento. Relação de direito que
se impõe sobre a relação meramente fática. Juízo
possessório que é instância provisória, ao passo que o juízo
petitório constitui instância definitiva. Ausência de
arguição de direito de retenção. Acordo de partilha
envolvendo o imóvel em questão, cuja existência não foi
comprovada. Revogada a suspensão da liminar voltada à
desocupação do imóvel. Apelação desprovida.
Voto no 15.968
Trata-se de sentença prolatada pela MMa Juíza
de Direito, Dra. Daniella Carla Russo Greco de Lemos, que julgou
procedente a “ação reivindicatória, com pedido de antecipação de
tutela”, proposta por WILSON SIACA FILHO em face de MARIA
LUZIAURA DE ALMEIDA, para “confirmar a tutela antecipada ora
deferida e declarar o domínio do imóvel descrito na inicial em favor
do autor.” (fl. 150). Sucumbente a requerida, foi condenada a arcar
com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos
termos do art. 85, §8o, do CPC, observado o art. 98, §3o, do mesmo
diploma legal, já que ficaram deferidos à autora os benefícios da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
gratuita.
Apela a ré, afirmando ter a melhor posse sobre
o imóvel por ter realizado nele reforma com acréscimo da área
construída. Diz ter restado comprovada a existência de ameaças contra a
apelante, nas quais o apelado chegou até a enviar corretores na tentativa
de realizar avaliações do imóvel, e-mails solicitando a sua retirada do
imóvel, tendo também rodeado a residência dizendo que trocaria as
fechaduras. Alega que a escritura pública não prova a titularidade do
imóvel, pois não houve sua partilha após o divórcio. Assevera que o
acordo de partilha (não formalizado) lhe outorgou direito a obter a
propriedade do bem, sendo sua posse legítima. Pede a inversão do ônus
sucumbencial.
Formulado pedido de suspensão da decisão de
fl. 154, que determinou a expedição de mandado para desocupação
voluntária do imóvel em 30 dias, sob pena de reintegração forçada,
ficando autorizado o uso de força policial, se necessário for, em razão
do perigo de irreversibilidade da medida (fls. 175/176).
Contrarrazões às fls. 179/183.
Foi então determinada a suspensão da ordem
de reintegração até que esta Relatora se manifeste sobre o pedido da
apelante (fl. 186).
Não obstante, a apelante foi intimada para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desocupação voluntária do imóvel em 30 dias, sob pena de reintegração
forçada (fls. 187/188).
O apelado manifestou oposição ao julgamento
virtual (fl. 192).
É o relatório.
O autor, ora apelado, adquiriu o imóvel objeto
desta ação por escritura lavrada em 23/05/1984, registrada na
competente matrícula do bem em 18/06/1983, vindo a se casar com a ré,
ora apelante, apenas em 26/01/1985, pelo regime da comunhão parcial
de bens.
Com isso, é forçoso compreender que se trata
de bem particular do apelado, não se comunicando para efeitos de
partilha em razão do divórcio das partes ocorrido em 04/08/2003.
Assim sendo, a situação a ser resolvida
corresponde ao embate da posse legítima que a apelante permaneceu
exercendo sobre o que era o imóvel do casal com o direito do apelado
de exercer sobre ele a posse na qualidade de proprietário.
Nesse
cenário,
correto
se
revela
o
entendimento formulado na sentença recorrida, o qual se coaduna com
o ensinamento de que “...'a relação de direito se impõe sobre a relação
meramente fática: o possuidor possui de fato (factum possessionis),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
enquanto o proprietário tem o direito de possuir (ius possidendi).
Ainda que venha a ser vencido em lide possessória, o proprietário
fatalmente se tornará vencedor na ação reivindicatória, pois o juízo
possessório é uma instância provisória e o juízo petitório constitui
uma instância definitiva' [José Guilherme Braga Teixeira. A
indenização das benfeitorias e acessões industriais ao possuidor de
boa-fé e o direito de retenção (RDC 60/165)].” (NERY JUNIOR,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 12a
Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 1.711)
Embora, por razões de equidade, costume-se
garantir, em casos tais, ao possuidor o direito de retenção das acessões
introduzidas de boa-fé no imóvel1, aqui não se verifica a existência de
efetiva cobrança de crédito exigível nesse sentido, tampouco o risco de
insolvência do apelado de sorte a acarretar risco de impossibilidade de
seu posterior pagamento.
Ademais, não houve alegação desta natureza
em sede contestatória, sendo que, “via de regra, o direito de retenção
deve ser alegado em contestação para ser reconhecido na sentença.
Pode o devedor, ainda, na execução para entrega de coisa certa
constante de título executivo extrajudicial (CPC/2015, art. 917, V),
deduzir embargos de retenção por benfeitorias. Consistem eles num
instrumento do executado, que, citado para entregar a coisa, opõe-se
a ela até que o exequente pague as benfeitorias feitas no imóvel
1 Jornada I DirCiv STJ 81: “O direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, decorrente
da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se aplica às acessões (construções e
plantações) nas mesmas circunstâncias.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(CPC/2015, art. 917, IV, e § 5o). Não podem, porém, ser opostos na
execução por título executivo judicial, como dispõe o § 2o do art. 538
do Código de Processo Civil de 2015, verbis: 'O direito de retenção
por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de
conhecimento'.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil
brasileiro, volume 5: direito das coisas. 13a Ed., São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 107).
No mais, não há como se conferir a
propriedade do imóvel à apelante por conta tão só de acordo de partilha
cuja existência não restou comprovada nos autos, observando que
pugnara pelo julgamento antecipado da lide previamente à prolação da
sentença.
Desse modo, não há reparos a serem feitos na
sentença recorrida, ficando revogada a suspensão da liminar voltada à
desocupação do imóvel.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando majorados os honorários
advocatícios em R$400,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada a suspensão de sua exigibilidade em função da gratuidade.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora